Tribunal: STF
Processo: RHC 118995
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. PRISÃO NÃO LASTREADA POR TÍTULO JUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I - A decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II - Há ilegalidade fragrante na prisão que não está lastrada em título judicial. A sentença condenatória, datada de 24/1/2012, conferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade e o acórdão do TJSP que proveu o recurso acusatório, limitou-se a aumentar as penas impostas ao recorrente. 



    III – Não havendo notícia precisa de que a prisão cautelar tenha sido restabelecida, mostra-se ilegal a prisão do recorrente, não respaldada por título judicial.



    IV – Recurso não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para que o paciente/recorrente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de sua condenação, expedindo-se o respectivo alvará de soltura clausulado.